Tribunal: TJMT
Processo: 1024237-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024237-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), VITORIA DE JESUS LOBAO - CPF: 048.396.782-35 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), INGRET HOSANA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 018.955.982-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN NAZARIO VIEIRA - CPF: 054.630.581-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DA PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 2. SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 3.
PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU –IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – 4.
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

2. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusada e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

3. No entanto, quando houver similitude nas situações fático-processuais – como no presente caso –, aplica-se o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, estendendo, portanto, à paciente, os benefícios concedidos ao corréu.

4. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória da paciente por medidas cautelares menos gravosas

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Armando Martins da Silva Neto, em favor de
Vitória de Jesus Lobão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica.

Consta destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 14 de outubro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva, no feito registrado sob o n. 1001259-82.2020.8.11.0049, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico (arts. 33,
caput
e 35, da Lei n. 11.343/2006).

Registra, o impetrante, que
não existem nos autos elementos que comprovem que a paciente exerça tráfico de drogas ou que faça parte de alguma facção; alegando, outrossim, que:
Não existe nos autos do APFD laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea, em clara violação aos §§ 1o e 2o do art. 50 da Lei 11.343/06 c/c artigo 158 do CPP...

Salienta, ademais, que a autoridade judiciária impetrada violou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois não apresentou, em sua decisão, fundamentação adequada, consubstanciada em elementos processuais concretos; asseverando, também,

que no caso em tela, não estão presentes, quaisquer dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, fez os seguites pedidos:
1. Em sede liminar, relaxar a prisão da paciente, ante a notória e flagrante ilegalidade na conclusão do inquérito policial (último despacho da autoridade policial datado de 15 de outubro de 2020, ID 41310977), nos exatos termos do artigo 10 c/c artigo 3o -B, §2o, ambos do CPP. Se a investigação já tivesse sido encerrada esta informação já deveria constar nos autos; 2. CONCEDER, LIMINARMENTE, a ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva, nos termos do aos §§ 1o e 2o do art. 50 da Lei 11.343/06 c/c artigo 158 do CPP (esperando que estes dispositivos legais ainda tem algum tipo de serventia e utilidade prática no ordenamento jurídico brasileiro ), porquanto não existe nos autos do APFD laudo provisório de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, SEQUER por pessoa idônea; É possível deferir a liminar e “oportunizar ” e oficiar ao D. Juízo Coator e que com isso, ao ser “instada ” “advertida ” à D. Autoridade Policial ou o próprio Ministério Público Estadual - com a entrada do ofício requisitório de informações nos autos de origem - , seja juntado nos autos do APFD o laudo complementar, “regularizando ” assim a “mera irregularidade ”, “sanada ” após impetração deste habeas corpus; Afinal de contas, qual é a relevância técnica, cientifica, legal , para prender e manter pessoa no Brasil sem laudo de constatação provisório de justamente de drogas..., assinado por perito ou ainda que fosse pelo próprios policiais civis, como se tem verificado na praxe forense?! Só porque “está escrito” nos §§ 1o e 2o do art. 50 da Lei 11.343/06 c/c artigo 158
do CPP?!
Óbvio que não. Precisamos fazer vistas grossas ao belo trabalho realizado pela Polícia Judiciária. Errada é a Defesa e principalmente o Congresso Nacional; 3. Que neste ponto, com o relaxamento da prisão, sejam os efeitos da decisão que conceder a liminar ou a ordem no mérito, estendidos ao demais presos Ingret Hosana da Silva Almeida e Jhonathan Nazarino Vieira, ex vi do artigo 580 do CPP; 4. Alternativamente, ainda em sede liminar, substituir o cárcere preventivo, que é a ultima ratio, por medidas cautelares diversas (artigo 319, CPP); 5. No mérito, revogar a decisão/prisão com motivação inidônea pois ela não demonstra a gravidade concreta do delito, limitando-se à gravidade abstrata, como por exemplo as seguintes afirmações: “considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca” e “a medida é necessária para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa no tráfico de drogas do município”; 6. Seja, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus para que cessem os constrangimentos ilegais impingidos a paciente VITÓRIA DE JESUS LOBÃO, razão pela qual espera e confia a defesa na CONCESSÃO DA ORDEM, consolidando a providência deferida liminarmente; 7. Sustentação oral por meio de videoconferência, devendo ser intimado quando for pautada a respectiva Sessão de Julgamento, na forma regimental, sob pena de nulidade.

O pleito de urgência foi indeferido por meio das razões encontradiças no ID 66823955; determinando-se a requisição das informações de estilo à autoridade acoimada de coatora.

O magistrado da primeira instância remeteu o expediente que se vê no ID 69400981, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação dos autos originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer jungido no ID 71300491 opinou pela denegação da ordem. Em seguida, o impetrante, por intermédio de petição apresentada no ID 71443467, pleiteia a
concessão dos efeitos extensivos da decisão (que está em anexo) proferida nos autos do 1026409-18.2020.8.11.0000, revogando a sua prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas (artigo 319, CPP).

Por derradeiro, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente a extensão dos efeitos da decisão prolatada no

Habeas Corpus
n. 1026409-18.2020.8.11.0000, uma vez que a situação de ambos é semelhante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao argumento segundo o qual os indícios de autoria no presente caso são falhos, pois
a paciente não teria cometido os delitos discussão,
é necessário ressaltar que a
análise dessa tese exige exame aprofundado de todo conjunto probatório, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não comporta dilação probatória.

E, confirmando a premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, destarte, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n.

42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vazado nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Noutro viés, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente; assim como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, é forçoso reconhecer que assiste razão ao impetrante – conforme, aliás, foi reconhecido no
Habeas Corpus
n. 1026409-18.2020.8.11.0000 –, porque não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão provisória reprochada, quais sejam: a garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação a Vitória de Jesus.

A propósito, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...] Passo a deliberar sobre a necessidade de custódia cautelar.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (exceção). Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal). Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva. Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social. É o caso dos autos. Depreende-se que, no dia 14.10.2020, por volta das 06h00min, os policiais civis desta comarca efetuaram o cumprimento de mandados de busca e apreensão deferido por este juízo na residência localizada na Rua Cinco, número 10, Setor Oeste, neste Município de Vila Rica-MT. Por sua vez, na oportunidade em que adentraram ao local, os policiais realizaram buscas no quarto onde estavam dormindo os custodiados Ingret Hosana da Silva Almeida, Jhonathan Nazarino Vieira e Vitória de Jesus Lobão. Destarte, conforme termo de exibição e apreensão incurso aos autos foram apreendidos os seguintes bens: (i) um cigarro de substância análoga a maconha; (ii) quatro charutos; (iii) um rolo de papel filme; (iv) uma porção de substância análoga a cocaína; (v) quatro cadernos contendo anotações sobre contabilidade de venda de drogas; (vi) R$ 504,00 em notas trocadas; (vii) um maço de embalagens; (viii) uma porção de substância análoga a maconha; (ix) dois celulares (id. 41247281). Contam nos autos as requisições de exame de corpo de delito (id. 41247281). Nesse cenário, a existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no termo de apreensão (id. 41247281), no boletim de ocorrência (id. 41247281) e nos depoimentos dos policiais envolvidos na diligência (id. 41247281). A propósito, ouvidos em sede policial, nenhum dos custodiados apresentou versão plausível a fim de refutar de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento. Além do mais, observo que não se vislumbra a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo, sendo hipótese de conduta eminentemente dolosa.
Com efeito, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço. A gravidade concreta da conduta perpetrada revela-se a partir da apreensão de diversos tipos de drogas e objetos utilizados no tráfico, bem das circunstâncias que permeiam o fato delitivo, ocasião em que fica demonstrada a evidente intenção de comercializar a droga encontrada
(tráfico de entorpecentes). Em especial, verificou-se que a custodiada Ingret já possui envolvimento com o tráfico, sendo que os custodiados praticam delitos em concurso de pessoas (id. 41247281). Ademais, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.

A jurisprudência é muito clara a este respeito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na espécie, denota-se que o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime executado, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 51,92 gramas de crack; 4,97 gramas de cocaína; e 1980,92 gramas de maconha. III - Observa-se que a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, com respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto do col. Pretório Excelso. Precedentes. IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Habeas corpus denegado (STJ. HC 594.913/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).

Afinal, a medida é necessária para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa no tráfico de drogas do município. Em conclusão, à luz do princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delitos
. Esse o quadro, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante dos custodiados (1) Ingret Hosana da Silva Almeida, (2) Jhonathan Nazarino Vieira e (3) Vitória de Jesus Lobão. [...] (
Trecho da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
– ID
66808977
,
p. 2/5)
.

Destacamos

Verifica-se, pois, do decreto judicial acima parcialmente transcrito, bem assim dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que seu prolator se valeu de afirmações genéricas e não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, a paciente voltaria a delinquir, sobretudo porque ela não possui ficha criminal.

De mais a mais, observa-se do laudo pericial de constatação que teriam sido apreendidas na residência em que o paciente estava uma porção de cocaína, pesando 16.69g (dezesseis gramas e sessenta e nove centigramas) e uma porção de maconha, pesando 28,42g (vinte e oito gramas e quarenta e dois centigramas), dentro de um móvel no quarto em que dormia, o que autoriza deduzir que a quantidade não é deveras expressiva para justificar a prisão preventiva. Daí por que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão invectivada – de que
a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delito –
são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória; e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação à Vitória de Jesus.

Como se isso não bastasse, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade da paciente, tampouco a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica, eis que, é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha de pensamento, deve ser registrado, ademais, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o acusado continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA.

I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado.

Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas. IV – Ordem concedida. (
STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31- 01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
. 2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (
STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020
).
Destacamos

Noutro viés, faz-se imperioso destacar que esta Segunda Câmara, julgou, em fevereiro deste ano, o
Habeas Corpus
impetrado em favor de Jhonathan Nazario Vieira (HC n. 1026409-18.2020.8.11.0000), que foi preso junto com a paciente, oportunidade na qual foi substituída a prisão preventiva daquele, por outras medidas cautelares, conforme se infere do julgado a seguir ementado:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM RAZÃO DA POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DA DEFESA PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA DO JUÍZO NATURAL – COMPATIBILIDADE DA DURAÇÃO DO PROCESSO – 2. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE ACESSO À DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO – INVIABILIDADE – COMANDO JUDICIAL ORIUNDO DE OUTRA COMARCA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO PLEITO NO JUÍZO QUE O PROLATOU – NÃO COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – 3. SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C 319 DO REFERIDO CODEX – 4. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Descabe o reconhecimento de nulidade processual pelo suposto excesso de prazo na análise da defesa preliminar quando não se verifica desídia por parte do juízo de primeiro grau na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, mormente porque verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto.

2. É inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa pela impossibilidade de acesso ao conteúdo da decisão que deferiu a busca e apreensão na residência em que o paciente estava no dia da prisão em flagrante, na medida em que referida decisão foi prolatada em outra comarca e, nestes autos, não se tem informação sobre eventual negativa do juízo da origem. Ademais, é forçoso destacar que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, o que, efetivamente, não se observa na espécie.

3. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas
.
Destacamos

Em razão disso, tem razão o impetrante ao pleitear a extensão à paciente dos efeitos da decisão exarada nos autos do
Habeas Corpus
n. 1026409-18.2020.8.11.0000, porquanto a situação fático-processual de Jhonathan Nazario e Vitória de Jesus é semelhante, pois ambos são primários – fato comprovado após busca no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, e pela análise da Ação Penal n. 1001295-27.2020.8.11.0049 – e ostentam bons predicados.

A propósito, acerca do tema, este é entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA –
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS – PROCEDÊNCIA
–
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O PERICULUM LIBERTATIS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARE
S DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Deve-se estender ao paciente o benefício concedido aos corréus de liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se encontram na mesma situação e se trata do mesmo decreto constritivo que, entre outros motivos, apresentou motivação desprovida da concretude necessária para justificar a medida ultima ratio
.

A prisão preventiva somente é cabível quando ficar demonstrada, além da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria, a presença de um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, justificando-o em elementos concretos do caso, não bastando a presunção de reiteração delitiva e tampouco a necessidade de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça.

(N.U 1021494-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)
Destacamos

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta da paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, motivo pelo qual é imperiosa a aplicação de medidas cautelares à Vitória de Jesus iguais às que foram impostas a Jhonathan Nazario, consistentes em:

I –
c
omparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 321 de 08.05.2020) – TJ/MT e da Recomendação n. 62/2020 – CNJ); e

II -

proibição de se ausentar da comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante (art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal), sem prejuízo de outras [medidas] reputadas adequadas pelo juízo singular.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Vitória de Jesus Lobão
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada, a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, que se expeça ofício ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar presa a paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-la de que o descumprimento das providências a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos justificadores, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor da paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021